Tribunal: TJPA
Processo: 0802396-76.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802396-76.2025.8.14.0000

PACIENTE: RANDERSON ALVES ALENCAR

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

HABEAS CORPUS Nº.

0802396-76.2025.8.14.0000

PACIENTE:

RANDERSON ALVES ALENCAR

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FELIX DO XINGÚ/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMANDO TEIXEIRA BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Randerson Alves Alencar, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA.

2.

O paciente foi preso em flagrante em 10/11/2024, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 129, § 13, e 147, § 1º, c/c art. 71, todos do Código Penal.

3.

A prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 11/11/2024, sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública.

4.

A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, argumentando que o paciente está preso há mais de três meses sem previsão para conclusão da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

A questão em discussão consiste em determinar se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, caracterizando constrangimento ilegal, e se há viabilidade na aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A Constituição Federal assegura a todos a razoável duração do processo, conforme disposto no art. 5º, LXXVIII, sendo que o excesso de prazo na instrução criminal, quando injustificado, configura violação a esse princípio.

7.

A análise do excesso de prazo deve levar em consideração as circunstâncias do caso concreto, e não apenas um critério aritmético, conforme entendimento consolidado do STJ.

8.

No caso, verifica-se que o paciente está preso há mais de três meses sem que a instrução tenha sido concluída, o que configura desídia estatal na condução do feito.

9.

O próprio Ministério Público concorreu para o retardamento do processo ao permanecer inerte por 23 dias antes do oferecimento da denúncia, em desrespeito ao prazo legal do art. 46 do CPP.

10.

O periculum libertatis deve ser contemporâneo e demonstrado concretamente, não podendo a prisão preventiva ser utilizada como antecipação de pena, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência.

11.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP devem ser priorizadas sempre que suficientes para garantir a ordem pública e a regularidade do processo.

12.

No caso concreto, não há justificativa inafastável para a manutenção da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de medidas menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo Juízo de origem.

Tese de julgamento
:

1.

O excesso de prazo na formação da culpa, quando não justificado por peculiaridades do caso concreto, configura constrangimento ilegal passível de correção por habeas corpus.

2.

A gravidade abstrata do delito não pode ser utilizada como único fundamento para manutenção da prisão preventiva.

3.

As medidas cautelares diversas da prisão devem ser priorizadas sempre que suficientes para assegurar a ordem pública e a regularidade da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 46, 312, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 197279/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 12/08/2024; STJ, AgRg no HC 904015/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 27/05/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

HABEAS CORPUS Nº.

0802396-76.2025.8.14.0000

PACIENTE:

RANDERSON ALVES ALENCAR

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FELIX DO XINGÚ/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMANDO TEIXEIRA BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
RANDERSON ALVES ALENCAR
contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingú/PA, nos autos do processo nº 0802928-22.2024.8.14.0053.

A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/11/2024, sob a acusação de prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 13, e 147, § 1º, c/c art. 71, todos do Código Penal.

Pontua que, na audiência de custódia realizada em 11/11/2024, a prisão foi homologada e convertida em preventiva, permanecendo o paciente custodiado desde então.

Sustenta que há manifesta ilegalidade na privação de liberdade do coacto, uma vez que a fase de formação da culpa está se prolongando por lapso temporal desproporcional, sem previsão para a conclusão da instrução processual.

Argumenta que o tempo excessivo de prisão viola o princípio da razoável duração do processo e os direitos fundamentais do paciente.

Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada.

Ao final, pugnou pela concessão da ordem para revogar, definitivamente a prisão preventiva e garantir a liberdade do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas.

Decisão indeferindo a liminar foi proferida (id 24839938).

A autoridade coatora prestou informações (id 24899240).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pela concessão da ordem (id 24896344).

É o relatório.

_____________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos e requisitos legais de admissibilidade da impetração, razão pela qual deve ela ser conhecida.

No mérito, entendo que ordem deve ser concedida.

Explico.

Alega o impetrante que a instrução processual está se prolongando por tempo excessivo, sem previsão de encerramento, o que configura constrangimento ilegal ao paciente.

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, garante a todos "
a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
". Assim, o excesso de prazo na instrução criminal, quando injustificado, configura afronta a esse princípio.

No entanto, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores, a análise de eventual excesso de prazo não deve ser feita apenas com base em um critério aritmético, mas sim mediante a avaliação das circunstâncias concretas do caso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que não há um prazo absoluto para a conclusão da instrução criminal, sendo necessário aferir se a demora decorre de razões justificáveis ou de eventual desídia estatal. Para ilustrar, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA . QUANTIDADE RELEVANTE. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Extrai-se do decreto prisional fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, diante da quantidade de droga apreendida (4,115kg de cocaína), ressaltando-se, ademais, que "os denunciados se associaram entre si para promover o tráfico de drogas na Cidade de Cotia, sendo que, na data dos fatos, todos encontravam-se no local manuseando cocaína e preparando-a para venda, acondicionando o entorpecente em pequenos eppendorfs para posterior distribuição em pontos de comércio ilícito de entorpecentes". 2 . Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional . 4. Na espécie, levando-se em consideração que são dois delitos investigados, a pluralidade de réus (10), bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos, ficando, inclusive, consignado que "há que se considerar os diversos pedidos de revogação da prisão preventiva, de desmembramento dos autos, de quebra de sigilo telefônico, dentre outros pleitos, que também reclamam providências e dificultam o regular andamento do feito", não se verifica, por ora, o aventado excesso de prazo, a despeito de os recorrentes estarem presos cautelarmente desde 19/7/2023.5. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no RHC: 197279 SP 2024/0148776-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024).

No caso em análise, verifico que o paciente está preso preventivamente há mais de 03 (três) meses, sem que tenha havido a conclusão da instrução processual.

A somar, o próprio Ministério Público acabou concorrendo para o extrapolamento de prazo verificado desde a origem, uma vez que, após ser instado a se manifestar no dia 18/11/2024 acerca do envio do inquérito policial já relatado, permaneceu inerte por cerca de 23 (vinte e três) até o oferecimento da denúncia, isto é, em manifesta violação à regra prevista no art. 46 do CPP.

Ademais, não há qualquer indicação de que a defesa tenha adotado estratégias protelatórias, o que reforça o argumento de que a dilação processual é indevida e causa constrangimento ilegal ao paciente.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se baseou na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Entretanto, é imperioso ressaltar que a jurisprudência do STJ estabelece que a gravidade do crime, por si só, não é fundamento suficiente para a manutenção da custódia cautelar. Para corroborar o alegado, cito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA . PEDIDO DE DECRETAÇÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL. CABIMENTO. ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL . GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DUPLO HOMICÍDIO TENTADO EM CONTEXTO DE DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTE FORAGIDO . FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO . 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que "[a] conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume - independentemente da gravidade em abstrato do crime - a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art . 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente". (RHC n. 131.263/GO, Rel . Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021). 3. Tendo a autoridade policial representado pela decretação da prisão preventiva do agravante, resta atendido o requisito previsto no art. 311 do Código de Processo Penal . 4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida . Julgados do STF e STJ. 5. No caso, verifica-se que a prisão foi devidamente justificada, tendo em vista os indícios de periculosidade dos acusados. Com efeito, foi-lhes imputada a suposta prática de dois delitos de homicídio tentado, supostamente motivado por disputas entre facções criminosas . O magistrado destacou não se tratar, aparentemente, de ato isolado, tendo em vista que eles respondem a outros processos criminais, pelo que a prisão seria necessária para a preservação da ordem pública. 6. Ademais, o Tribunal a quo ressaltou que o decreto de prisão não foi cumprido o que reforça a necessidade da custódia - ainda que ele eventualmente tenha se apresentado à autoridade policial no curso das investigações -, como forma de assegurar a aplicação da lei penal. 7 . Tendo sido demonstrada a necessidade custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 8. Agravo desprovido (STJ - AgRg no HC: 904015 PE 2024/0119613-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024).

O
periculum libertatis
deve ser contemporâneo e concretamente demonstrado, não podendo a prisão preventiva se converter em antecipação de pena, o que afrontaria o princípio da presunção de inocência.

O artigo 319 do Código de Processo Penal prevê diversas medidas cautelares diversas da prisão, as quais devem ser priorizadas sempre que possível.

No caso em apreço, não se verifica qualquer elemento que indique a necessidade inafastável da prisão preventiva, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares menos gravosas para assegurar a instrução processual e a ordem pública.

Diante do exposto, entendo que se configura manifesta ilegalidade na privação da liberdade do paciente, uma vez que se encontra preso há mais de 03 (três) meses, em virtude de um processo criminal que, a princípio, não apresenta maiores complexidades e que, atualmente, encontra-se sem conclusão da instrução processual.

Assim, atento às peculiaridades do caso concreto, entendo que há excesso de prazo na prisão preventiva, gerando constrangimento ilegal passível de ser corrigido pelo remédio heróico.

Posto isso, na esteira do parecer ministerial, voto pelo
conhecimento
e
concessão da ordem
para revogar a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, do CPP, com a aplicação de medidas cautelares diversas, a serem fixadas conforme critério adotado pelo Juízo de origem
.

Expeça-se
Alvará de Soltura
em favor do coacto
.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/03/2025